Tribunal: TJMT
Processo: 1015278-80.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015278-80.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Planos de Saúde, Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LEANDRO ELIAS PACHECO DA SILVA - CPF: 007.425.401-46 (AUTOR), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REU), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O DIREITO – PROVA NOVA – DOCUMENTO POSTERIOR À DECISÃO RESCINDENDA – IMPROCEDÊNCIA.

“[...]O acórdão recorrido foi proferido em consonância com o firme posicionamento desta Corte de que ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, por não ser esta a via adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, a fim de retificar presumida injustiça do julgado. [...]”.(AgInt no REsp 1600381/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Nos termos do inciso VII do art. 966 do CPC o documento novo, apto a ensejar à rescisão do julgado, é aquele que já existia ao tempo da prolação do julgado rescindendo, mas que não foi apresentado em juízo: por não ter o autor da rescisória ciência da sua existência ou por não ter sido possível a juntada, em virtude de motivo estranho a sua vontade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento nos incisos V e VII do artigo 966 do CPC/15, ajuizada por
Leandro Elias Pacheco da Silva
, visando rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela
Unimed Cuiabá
, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação de obrigação de fazer c/c indenização manejada pelo autor.

O autor sustenta que é contratante do plano de saúde da requerida e que há alguns anos foi diagnosticado com depressão, tendo como indicação clínica “F33.1 – Transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado”.

Aduz que por não obter resultados com os medicamentos antidepressivos, o seu médico indicou o tratamento por Estimulação Magnética Transcraniana – EMT, que é recomendado para pacientes que apresentam resistência a medicação convencional, sendo o procedimento regulamentado no Brasil em 2012, por meio da Resolução n. 1.986/2012 do Conselho Federal de Medicina – CFM.

Alega que em razão da negativa da operadora de saúde na cobertura do procedimento médico indicado ajuizou a demanda, tendo seu pedido acolhido pelo juízo de primeiro grau, que determinou que o seu tratamento fosse custeado pela requerida. No entanto, a Câmara julgadora, embora tenha reconhecido a aptidão do médico para realizar o tratamento e que a Clínica IPEC possui autorização para a realização de tratamento terapêutico, como é caso do EMT, entendeu que não havia prova nos autos da autorização do Conselho Regional de Medicina para realização do procedimento na referida clínica, motivo pelo qual proveu o recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos.

Aduz que em razão disso seu médico questionou o Conselho Federal de Medicina acerca da necessidade de referida autorização e, em 22 de maio de 2019, o CFM emitiu seu parecer, documento este, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável a ele, nos termos do inciso VII, do art. 966, do CPC, principalmente porque comprova que não há nada que obrigue o médico a requerer autorização do órgão, cabendo apenas seguir a resolução CFM 1.986/2012 e as normas de publicidade, o que no caso ocorreu.

Em outro ponto, assevera que ao julgar improcedente o seu pedido, com base em obrigação não prevista em na Resolução Normativa que regulamenta a terapia, objeto da lide originária, a Colenda Câmara infringiu frontalmente: i) a Constituição Federal, ii) o princípio da legalidade e iii) a Resolução do Conselho Federal de Medicina – CFM.

Pede a procedência da presente ação para rescindir o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação de n.º 1000476- 22.2017.8.11.0041, que tramitou pela 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal e, via de consequência, seja ratificada a sentença de primeiro grau.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 20224990).

Contestação apresentada no Id. 27873614, sustentando que a pretensão do autor não merece prosperar, tendo em vista que não houve juntada de novo documento e, a resolução que baseia o pedido vindicado não é prova nova, pois já existia no decorrer da instrução processual.

Aduz, ainda, que o documento tido como novo, não é capaz de modificar o acórdão que foi fundamentado na necessidade de se observar os requisitos da Resolução nº 1.986/2012 para a realização do tratamento pleiteado.

Ao final, pede a improcedência do pedido e condenação do autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

Impugnação apresentada no Id. 42903499, pugnando pela total procedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação rescisória proposta por
Leandro Elias Pacheco da Silva
, fundado no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão

d
o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela
Unimed Cuiabá
, para julgar improcedentes os pedidos veiculados na ação de obrigação de fazer c/c indenização manejada pelo autor.

Para tal desiderato alega que a Câmara julgadora erroneamente interpretou o texto de lei, ao negar o pedido de cobertura do tratamento médico vindicado, sob o fundamento de que é necessária uma autorização especial do Conselho Regional de Medicina para a realização da Estimulação Magnética Transcraniana – EMT pela Clínica IPEC, e para isso, trouxe aos autos parecer emitido pelo Conselho Federal de Medicina, em maio de 2019, que confirma que não há necessidade da referida autorização, bastando que o médico siga as exigências previstas na Resolução nº 1.986/2012.

Pois bem.

É cediço que em vista da natureza autônoma de impugnação de decisão judicial de mérito com trânsito em julgado, a ação rescisória apresenta o seu cabimento em rol restritivo, somente admitida na hipótese dos vícios previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil.

No caso, como já salientado, a presente ação rescisória está fundada no inciso V e VII que dispõem:

“
V – violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VII
-
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
”.

O julgado rescindendo entendeu que “
o Conselho Federal de Medicina editou a Resolução 1.986/2012 reconhecendo-a como ato médico privativo e cientificamente válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgia.
E por tratar de procedimento capaz de provocar efeitos colaterais graves, o artigo 3º da Res. 1.986/2012 ambiente específico exige que ofereça assistência à possível complicação, como por exemplo, convulsões
”, contudo, não restou demonstrado nos autos que a clínica IPEC – Instituto de Psiquiatria e Estimulação Cerebral tem autorização do Conselho Regional de Medicina para o emprego o EMT, o que impede a realização das sessões na forma indicada na petição inicial pelo autor” (Id. 18959468). (destaquei)

Verifica-se, então, que a decisão rescindenda entendeu que não restou comprovado nos autos que a clínica em que o autor indicou para a realização do tratamento de saúde vindicado preencheu os requisitos previstos na Resolução nº 1.986/2012 – CFM (art. 3º).

Ora, correto ou não, o
decisum
adotou solução possível ao caso concreto, enfrentando os elementos de prova presentes no processo, sopesando-se e concluindo pela improcedência do pedido, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Medicina.

Com efeito, é inadmissível ação rescisória por violação a norma jurídica, como requer o autor.

Ressalte-se que
a ação rescisória não se presta para questionar a justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei, tampouco para rescindir a sentença sob a alegação de melhor interpretação da norma jurídica aplicada pelo julgador.

Logo, conclui-se que a ação rescisória, com base no inciso V, do artigo 966, do CPC⁄15, serve para o fim de modificar decisão que viole literal disposição de lei, ou seja, quando a decisão é proferida erroneamente, contrariando a lei ou em absoluto desacordo com o modo e forma previstos em lei, o que não se verifica na hipótese.

Sobre o assunto, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.225-45/2001. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA.
1 - O acórdão recorrido foi proferido em consonância com o firme posicionamento desta Corte de que ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, por não ser esta a via adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, a fim de retificar presumida injustiça do julgado.
2 - Ainda na linha do entendimento do STJ, a existência de divergência jurisprudencial não enseja, por si só, a propositura da ação rescisória; incide, assim, o óbice da Súmula 343/STF ("Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais."). 3 - "O Supremo Tribunal Federal, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, reconheceu a validade do enunciado da Súmula n. 343 daquela Corte, no sentido de não ser cabível ação rescisória por violação de literal dispositivo de lei quando a matéria era controvertida nos Tribunais à época do julgamento, excepcionados apenas os casos submetidos a controle concentrado de constitucionalidade. Registre-se, ainda, que a Suprema Corte decidiu que o óbice previsto na Súmula 343/STF também incide na hipótese de aplicação controvertida de norma constitucional, quando inexistente controle concentrado de constitucionalidade." (AgInt na AR 4.820/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 23/3/2020) 4 - Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1600381/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. 1.
A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF. 2. Caso em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1753979/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (destaquei)

Com relação a prova nova que autoriza o manejo de ação rescisória é aquela (a prova) existente quando do julgamento da ação originária, mas da qual o autor não teria conhecimento da sua existência ou dela obstado de fazer uso por fato estranho à sua vontade.

Ocorre que o documento (parecer do Conselho Federal de Medicina) foi produzido unilateralmente e emitido após a prolação da decisão rescindenda, motivo pelo qual não pode ser considerado como documento novo para fins de ajuizamento da ação rescisória, com base no art. 966, VII do CPC.

O documento apresentado data de 22/05/2019 (Id. 18959458), posterior a decisão que o autor pretende rescindir, prolatada em 11/10/2018 (Id. 18959469).

Ressalte-se que o Recurso Especial interposto em face do referido acórdão foi recebido no STJ em 19/12/2018 (Id. 18959459).

Sendo assim, a prova trazida pelo autor é posterior à decisão rescindenda, não se enquadrando no pressuposto para a rescisão.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DA RECORRENTE EM SAÍDA DE BAILE POR ELA PROMOVIDO. ALEGADA FALTA DE SEGURANÇA NO LOCAL DO EVENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DOCUMENTO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se, na hipótese, ação rescisória fundada na alegação de documento novo, consistente em Escritura Pública Declaratória, na qual o autor do homicídio, em razão do qual a recorrente foi condenada a indenizar, declara que o crime ocorrera fora de suas dependências e, portanto, seria capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável para excluir sua responsabilidade civil. 2.
Esta Corte Superior tem entendimento de que o documento novo apto a aparelhar pedido rescisório há de ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo e capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. No caso, o documento não existia à época da decisão rescindenda, pois foi produzido unilateralmente após o trânsito em julgado da ação rescindenda, não podendo ser considerado documento novo.
3. O Tribunal de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, consignou que "o conteúdo do aludido documento contraria as demais provas produzidas na ação rescindenda e, inclusive, o próprio Inquérito Policial, segundo os quais o crime ocorreu dentro no pátio da sede da parte autora". 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1559722/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA — LITERAL VIOLAÇÃO DE LEI E OBTENÇÃO DE DOCUMENTO NOVO — ARTIGO 485, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 — CONCURSO PÚBLICO — CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA — EXIGÊNCIA DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA — LEGALIDADE — DECISÃO DO TRIBUNAL EM SINTONIA COM ARESTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI — NÃO CONSTAÇÃO — MERO PRETEXTO PARA OBTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA MEDIANTE REEXAME DAS PROVAS — INADMISSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO — PRESSUPOSTO — EXISTÊNCIA IGNORADA OU IMPOSSIBILIDADE DE FAZER USO — NÃO SATISFAÇÃO — OBTENÇÃO APÓS O JULGADO RESCINDENDO. Consoante registrado no acórdão rescindendo, o Superior Tribunal de Justiça já havia assentado de que inexiste afronta a direito líquido e certo se a Administração, observando as normas inscritas no edital, convoca o candidato aprovado em certame público para o cargo de Professor da 1ª a 3ª séries do 2º grau, da rede pública de ensino [...] e deixa este de apresentar a documentação exigida, qual seja, comprovante de licenciatura plena para o exercício do magistério [...] (STJ, Quinta Turma, RMS 11.616/MA, relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ 29/10/2001). Ademais, a ação rescisória fundada em violação de disposição literal de lei (artigo 495, V, do Código de Processo Civil) não se presta à obtenção de novo julgamento da causa mediante reexame das provas dos autos.
Por fim, não se qualifica como novo, documento obtido pelo autor em 11 de dezembro de 2015 (fls. 121) depois da data do julgamento da apelação, em 19 de agosto de 2014 (fls. 107). Ação rescisória julgada improcedente
.” (N.U 0023989-96.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (destaquei)

Ad argumentandum tantum
, o documento novo apresentado pelo autor também não se revela apto a rescindir o julgado, porquanto embora nele tenha constado que para a realização da estimulação magnética trasncraniana não é necessária a informação aos CRM, deixou claro que deve seguir a resolução específica – Resolução CFM nº 1.986/2012 – conforme consignado na decisão rescindenda (Id. 18959458).

Dessa forma, a ausência dos requisitos dispostos no art. 966 do CPC, resulta na improcedência da ação rescisória, porquanto o inconformismo do autor não é apto a ensejar o ajuizamento da demanda.

Isso posto,
julgo improcedente a ação rescisória
e condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do CPC, restando sobrestada sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020